Tribunal: CARF
Processo: 11080.732061/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADAS NA REPRESENTAÇÃO FISCAL QUE PROPÔS A EXCLUSÃO. CIÊNCIA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A representação fiscal com proposta de exclusão do contribuinte do Simples Nacional descreve minuciosamente as condutas incorridas pelo fiscalizado, justificadoras da exclusão retroativa do Simples Nacional.
Não configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que configuraram a hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos quais, inequivocamente, o contribuinte teve pleno conhecimento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Constatada a ocorrência de quaisquer das situações de vedação ao ingresso ou permanência na sistemática tributária favorecida, é cabível a exclusão de ofício da empresa que não comunicar sua exclusão obrigatória.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732061/2013-36
ACÓRDÃO
1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ALBERTO DALPIAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADAS NA REPRESENTAÇÃO FISCAL QUE
PROPÔS A EXCLUSÃO. CIÊNCIA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
A representação fiscal com proposta de exclusão do contribuinte do
Simples Nacional descreve minuciosamente as condutas incorridas pelo
fiscalizado, justificadoras da exclusão retroativa do Simples Nacional.
Não configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que
configuraram a hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem
da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos
quais, inequivocamente, o contribuinte teve pleno conhecimento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Constatada a ocorrência de quaisquer das situações de vedação ao
ingresso ou permanência na sistemática tributária favorecida, é cabível a
exclusão de ofício da empresa que não comunicar sua exclusão obrigatória.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
2
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e
efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
104.078, proferido em 27 de Novembro de 2019, pela 7a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Porto Alegre- RS elaborou no dia 09 de dezembro de 2016, a
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional em face da PAULO ALBERTO
DALPIAN - EPP (e-fls. 741/755), cujo teor segue em síntese abaixo:
“REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
IV- Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte
Analisando a legislação que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte,
constatamos que a situação, aqui referida, implica em exclusão do SIMPLES
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
3
NACIONAL, quando combinada ao fato das receitas brutas, de ambas pessoas
jurídicas, ultrapassarem o limite legal estabelecido no inciso V, do parágrafo 4° ,
do art. 30, da Lei Complementar 123/2006, que, à época dos fatos, estava
redigido da seguinte forma:
(...)
Ou seja, em ambos os períodos o limite global, estabelecido no dispositivo acima
reproduzido, foi ultrapassado, configurando a hipótese de exclusão aqui referida.
V- Da exclusão do SIMPLES NACIONAL
Com base no que foi exposto, entendemos que se configurou a hipótese de
exclusão prevista no artigo 29, inciso I da Lei Complementar 123/2006:
-verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Os efeitos da exclusão neste caso se_ dão, de acordo com o Inc. II do art. 31 da
mesma Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva, ou seja: outubro/2009, em virtude que a atividade empresarial da
pessoa jurídica SUZANE LETÍCA BAGATINI DALPINA iniciou-se, de fato, no mês de
setembro de 2009.
Diante do exposto acima, propomos a exclusão da pessoa jurídica fiscalizada do
regime denominado SIMPLES NACIONAL a partir de 01.10.2009.
(...)”.
A DRF de Porto Alegre- RS confeccionou o Termo de Exclusão do Simples Nacional,
excluindo de ofício a contribuinte PAULO ALBERTO DALPIAN - EPP do Simples Nacional no período
de 01/08/2014 a 31/12/2015, cujo teor segue abaixo, (e-fl. 756):

“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA No 093, DE 12 DE NOVEMBRO DE
2013.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Peq ueno Porte (Simples Nacional)
de que tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de
2007, a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE - RS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 280 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
04 de março de 2009, publicada no DOU de 06 de março de 2009, e tendo em
vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de
2007, e no art. 4o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, declara:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
4
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), com base no processo no 11080.730.341/2011-48, a pessoa
jurídica, a seguir identificada, em virtude de falta de comunicação obrigatória,
conforme disposto no inciso I do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de
julho de 2007:
Nome Empresarial: PAULO ALBERTO DALPIAN - EPP
CNPJ: 03.812.570/0001-74
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01-10-2009, conforme
disposto no parágrafo 1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 -Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 5o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o art. 4o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

A DRF de Porto Alegre- RS lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 26/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 789/807:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada pelo regime
do Lucro Presumido. A fiscalizada estava indevidamente tributando seus
resultados pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, intimada, após exclusão do
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
5
SIMPLES NACIONAL, optou pelo regime do Lucro Presumido, conforme relatório
fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
parágrafo 2o art 32 da Lei Complementar 123/2006
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Porto Alegre- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 26/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 808/821:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
6
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada pelo regime
do Lucro Presumido. A fiscalizada estava indevidamente tributando seus
resultados pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, intimada, após exclusão do
SIMPLES NACIONAL, optou pelo regime do Lucro Presumido, conforme relatório
fiscal em anexo.
(...)
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
7
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Porto Alegre- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 26/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
822/828:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada pelo regime
do Lucro Presumido. A fiscalizada estava indevidamente tributando seus
resultados pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, intimada, após exclusão do
SIMPLES NACIONAL, optou pelo regime do Lucro Presumido, conforme relatório
fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
8
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 10 da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Porto Alegre- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP
no dia 26/novembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 829/835:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receita bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada pelo regime
do Lucro Presumido. A fiscalizada estava indevidamente tributando seus
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
9
resultados pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, intimada, após exclusão do
SIMPLES NACIONAL, optou pelo regime do Lucro Presumido, conforme relatório
fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
10

Afirmou a Contribuinte que em 08 de dezembro de 2012, a empresa PAULO
ALBERTO DALPIAN - EPP, teve instaurada em face de si um procedimento fiscal pela DRF de Porto
Alegre, objetivando a examinar a regularidade fiscal do SIMPLES, referente aos anos calendário de
2009 e 2010, vez que, por excesso de receita, a partir de 2011, a empresa passou a adotar, a
pedido, a tributação pelo Lucro Presumido.
Noticiou que após diligências realizadas no local, o Fisco concluiu existirem no
mesmo endereço duas firmas optantes do SIMPLES: a firma Impugnante, PAULO ALBERTO
DALPIAN - EPP, e a firma SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME, CNPJ 10.941.739/0001-51, da
empresária de mesmo nome, que também passou a ser fiscalizada.
Informou que através dos referidos procedimentos foram efetuadas as exclusões do
SIMPLES de ambas as empresas, mas sem que os respectivos Atos Declaratórios Executivos de
exclusão (ADE) fornecessem o enquadramento legal efetivo do motivo da exclusão.
Aduziu que no Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 093, de 12 de novembro de
2013, não consta qualquer referência à motivação que levou o nobre Delegado a excluir a
Litigante do SIMPLES.
Asseverou que embora no ADE conste como fundamentação "a falta de
comunicação obrigatória, conforme disposto no inciso I do art. 29 da Lei Complementar n° 123/06,
e no inciso I do art. 5° da Resolução CGSN n° 15/2007, faltou informar, qual o fato e a
correspondente base legal que, especificamente, teria ensejado o pedido de exclusão obrigatória.
Pontuou que o fato de o Sr. Paulo Alberto Dalpian constar como procurador no
cadastro bancária da firma SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME não autoriza o
enquadramento da exclusão na disposição legal reproduzida na fl. 783 do processo.
Salientou que é inegável que a exclusão do SIMPLES é nula, e na mesma esteira, por
decorrentes de ato nulo, também são insubsistentes os lançamentos fiscais realizados.
Alegou que não há qualquer vedação na legislação do SIMPLES que proíba que duas
empresas operem no mesmo ambiente, ainda mais quando operam em horários absolutamente
distintos, com produtos também diversos, cada uma com funcionários próprios, com
contabilidades apartadas, inclusive consideradas boas pelo Fisco.
Esclareceu que a procuração que o Sr. Paulo possuía limitava-o a concretizar
movimentações bancárias, basicamente mediante assinatura de cheques da empresa SUZANE
LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME, emitidos sempre sob autorização de Suzane Letícia Bagatini
Dalpian e no interesse da empresa, no intuito de efetuar pagamentos a fornecedores ou de
liquidar outras operações ordinárias.
Destacou que tal autorização, não é fundamento legal para a exclusão do SIMPLES
da empresa PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP, conforme sugere a disposição legal reproduzida no
processo, no disposto no art. 3°, § 4°, inc. III, da LC n° 123/2006.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
11
Ponderou que não há disposição legal a autorizar que o Fisco equipare a "sócio",
para fins de exclusão do SIMPLES, um mero "procurador" com poderes restritos, assim, a exclusão
contestada não pode prosperar.
Ressaltou que a falta de indicação, no ADE), do fundamento da exclusão do
SIMPLES, caracteriza uma nulidade, vez que as informações concernentes, não contemplam
situação prevista em Lei como suficiente para impulsionar a exclusão da empresa do SIMPLES.
Defendeu que a tributação pelo Lucro Presumido, que iniciou no quarto trimestre
de 2009 e se estendeu aos quatro trimestres de 2010, mesmo que desacolhidas as arguições de
nulidade, não pode prosperar.
Sustentou que há tempos o STF tem entendido que as multas elevadas, aplicadas
em Autos de Infração, caracterizam-se como confiscatórias, pois, pela via indireta da penalidade,
contrariam o princípio do "não confisco" previsto no inc. IV do art. 150 da CF.
Frisou que o Fisco não constatou qualquer omissão de receita, vez que a autuação
decorreu, integralmente, da contestada substituição de metodologia de apuração do SIMPLES
para o Lucro Presumido, não sendo assim admissível a imputação da multa de 75%.
Pleiteou que seja declarada a nulidade processual arguida na Impugnação; que seja
declarado nulo o ADE de exclusão do SIMPLES, bem como todos os lançamentos realizados no
processo.
Pugnou que seja aplicado aos autos de CSLL, PIS e COFINS o decidido no processo
matriz de IRPJ, por aqueles serem reflexos deste, considerando que a presente Impugnação, além
de refutar a exclusão do SIMPLES, é extensiva, em todos os seus termos, a todos os lançamentos
realizados no processo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-104.078- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
891/907).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 913/931):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo n°: 11080.732061/2013-36
Acórdão Recorrido n°: 14-104.078 — 7a Turma da DRJ/RPO
Assunto: Recurso Voluntário de Exclusão do SIMPLES e de Autos de Infração -IRPJ
e Reflexos
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
12
PAULO ALBERTO DALPIAN - EPP, com sede na Av. Lavras, n° 328, Bairro Petrópolis,
Município de Porto Alegre/RS, CEP n° 90.460-040, inscrita no CNPJ sob o n°
03.812.570/0001-74, neste ato representada por seu procurador Henrique
Recktenvald, OAB/RS n° 81.714 (procuração fl. 862), não se conformando com o
decidido no Acórdão n° 14-104.078 — 7a Turma da DRJ/RPO, de 27/12/2019, do
qual tomou ciência em 11/02/2020, que manteve a exclusão do SIMPLES e a
consequente exigência fiscal de que tratam os Autos de Infração de IRPJ e seus
lançamentos reflexivos de CSLL, de PIS e de COFINS, vem à presença deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO (integral)
o que faz de acordo com as disposições contidas no artigo 145, inc. I, do CTN, e
artigos 33 e seguintes do Decreto n° 70.235/72 e alterações posteriores, nos
termos das razões de fato e de direito que passa a desenvolver.
1 - DOS FATOS
Em 08/12/2012 o empresário Paulo Alberto Dalpian, que opera sob o nome
empresarial de PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP, ora Recorrente, teve instaurado
contra si um procedimento fiscal por parte da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre (fl. 04), com vistas a examinar a regularidade fiscal do
SIMPLES, concernente aos anos-calendário de 2009 e 2010.
Tal procedimento resultou na exclusão da Recorrente do SIMPLES a partir de
01/10/2009, até 31/12/2010, bem como nos consequentes lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, apurados pelo lucro presumido, relativos ao último trimestre
do ano-calendário de 2009 e aos quatro trimestres de 2010. O valor lançado,
acrescido de juros e de multa de ofício de 75%, soma, originariamente, R$
222.342,97 (fl. 786). É importante destacar, já de início, que a receita bruta
submetida à tributação pelo lucro presumido é igual àquela já oferecida à
tributação pelo Contribuinte na sistemática do SIMPLES NACIONAL, cujos
recolhimentos foram devidamente compensados nos correspondentes Autos de
Infração lavrados neste processo.
Relativamente ao ano-base de 2011, não houve autuação porque a Recorrente
passou a adotar a tributação pelo lucro presumido, pois no ano anterior (2010) a
receita bruta ultrapassou o limite do SIMPLES (à época de R$ 2.400.000,00). Tal
decisão foi tomada pela Empresa em janeiro de 2012, e não "após a exclusão do
SIMPLES NACIONAL" (fl. 790), como equivocadamente informou o Autuante.
Afinal, a Recorrente foi notificada da pretensa exclusão do SIMPLES somente em
02/12/2013 (fl. 836), ocasião em que já havia adotado o lucro presumido há dois
anos.
Ainda, é importante destacar que a exclusão da Recorrente do SIMPLES, segundo
a fiscalização, estaria relacionada com a exclusão do SIMPLES de outra empresa, a
SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME, CNPJ 10.941.739/0001-51, que teria
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
13
sido criada apenas para manter a Receita Bruta da Recorrente nos limites para a
permanência no SIMPLES.
Portanto, o presente processo faz referências à outra fiscalização, relativa à firma
individual SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME, cujo procedimento fiscal foi
formalizado em outros processos direcionados exclusivamente à empresa em
questão: (a) o de n° 11080.732.310/2013-93, que envolvia a exclusão do Simples e
os lançamentos reflexivos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (b) o de n°
11080.728.318/2014-36, que exigia as Contribuições Sociais Previdenciárias.
Porém, ambos os processos da empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME
foram anulados por vício no Ato Declaratório Executivo de Exclusão, conforme
Acórdãos da 14a Turma da DRJ/RJ, de n°s 12-76.475 e 12-76.463, todos lavrados
em 25/05/2015, que apresentam, respectivamente, as seguintes ementas: (a)
"Sendo constatado erro formal no Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional, cabe unicamente o reconhecimento da nulidade do mesmo";
(b) "Com a declaração de nulidade do Ato Executivo de Exclusão do Simples
Nacional, impõe-se a declaração de nulidade dos autos de infração reflexivos".
Diante disto, qualquer referência, neste processo, à .exclusão do Simples da
empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME deve ser desconsiderada, por
Iulqada improcedente tal exclusão.
Ademais, frise-se, que o mesmo vício que impôs a nulidade de todo o
procedimento fiscal lavrado contra a empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN
- ME, também macula o lançamento ora em discussão, pois os vícios se repetiram
neste de forma idêntica àquele.
Nesse panorama, por nulo o ADE e por ilegais, imprecisos e infundados os
argumentos trazidos aos autos pelo fisco, não merece prosperar a decisão da DRJ,
cuja aprovou o irregular procedimento fiscal. Diante disso, recorre ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que sejam acolhidas as arguições a seguir
sintetizadas e adiante desenvolvidas:
a) Do Ilegal Aperfeiçoamento do Lançamento Tributário pelo Acórdão Recorrido:
Não é admissível ao Colegiado a quo, apoiado em fundamentos que,
definitivamente, não constam no lançamento originário, cunhar situações
estranhas aos autos na tentativa de aprimorar, ou mesmo de introduzir nele
alicerces novos, com vistas a dar aparente legalidade ao procedimento fiscal,
usurpando as funções que são reservadas à autoridade administrativa (art. 142,
do CTN, e art. 10 do Decreto n° 70.235/1972) (arguições no item 2.1 do Recurso
Voluntário).
b) Da Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES por Cerceamento de
Defesa: É nulo o ADE (fl. 756) que não faz referência precisa à indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos que motivaram a exclusão (arguições no item 2.2 do
Recurso Voluntário).
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
14
c) Da Improcedência de Qualquer Motivação para a Exclusão do SIMPLES dentre
as Referidas na Representação Fiscal de Exclusão(RFE) e/ou no Relatório de
Atividade Fiscal (RAF): Mesmo que fosse admissível, ante a omissão do Ato
Declaratória de Exclusão, a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos para a
exclusão do Simples através da Representação Fiscal para Fins de Exclusão
(RFE)ou do Relatório de Atividade Fiscal (RAF), tais relatos, no caso, também não
permitem identificar precisamente o que teria provocado a exclusão. Além disso,
as divagações trazidas são todas insubsistentes, tanto é que não produziram
qualquer acréscimo à renda tributada em nenhuma das duas empresas. Aliás, de
fato, apesar das diversas divagações sobre situações contábeis e fiscais,
aparentemente, o fundamento referido no RAF como base para a exclusão é o art.
30, § 40 , inc. III, da Lei Complementar n° 123/2006 (fl. 783). Porém, este, assim
como as demais insinuações, não se aplica ao caso, pois a Recorrente, de maneira
alguma, é "uma pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja
inscrita como empresária ou seja sócia de outra empresa do SIMPLES" (arguições
no item 2.3 do Recurso Voluntário).
d) Do Inadmissível Apoio em Outro Processo de Exclusão do SIMPLES Constituído
em Conexão com este, mas já Afastado por Nulidade: Ainda que se aceite
justificada e válida a exclusão do SIMPLES neste processo, o que se admite apenas
para argumentar, mesmo assim, as exigências fiscais nele constituídas não podem
prosperar, pois foram apoiadas na exclusão da empresa SUZANE LETICIA
BAGATINI DALPIAN — ME do SIMPLES, cuia foi afastada em julgamento
administrativo transitado em julgado desde 27/05/2015 (arguições no item 2.4 do
Recurso Voluntário).
e) Dos Efeitos deste Recurso Voluntário sobre os Lançamentos Reflexivos de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e Contribuições Sociais Previdenciárias:
Por fim, solicita-se que o Colegiado "a quem", caso entenda ser nulo o ADE (fl.
756), também decrete a nulidade dos autos de infração formatados neste
processo, bem como os constituídos em relação às Contribuições Sociais
Previdenciárias insertos no processo n° 11080.728.314/2014-58 (arguições no
item 2.5 do Recurso-Voluntário).
2- DAS RAZÕES DE DEFESA
2.1 — Do Ilegal Aperfeiçoamento do Lançamento Tributário pelo Acórdão
Recorrido O ADE dá como fundamento para exclusão do SIMPLES o relatado em
um processo desconhecido, cujos fatos exigiriam a exclusão do SIMPLES por
comunicação obrigatória do Contribuinte (art. 29, inciso I, da LC n° 123/2006).
Para substituir a falta desta informação e contornar o cerceamento de defesa
arguido na Impugnação, o Acórdão Recorrido sugere que se tome como
enquadramento não o fato (não identificado) que teria sido infringido e que
obrigaria a Litigante a tomar a iniciativa da exclusão, mas sim a própria
consequência, ou seja, que a exclusão de ofício, no caso, de fato estaria apoiada
na "falta de comunicação de exclusão obrigatória" (fl. 898).
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
15
Segundo o Voto Condutor, "o fundamento legal vem disposto no próprio ADE e é
repetido na Representação para efeitos de exclusão: a falta de comunicação
obrigatória, com supedâneo no art. 29, inc. I. da LC n° 123/2006" (fl. 898).
Tal enquadramento, porém, não é a indicação de um fato infringido, mas sim uma
consequência decorrente de algum fato não identificado, que, segundo o item II
do art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006 pode ser "qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar".
Todavia, a tentativa de aperfeiçoamento do ADE, acima exposta, é contrariada
pelo próprio Voto Condutor em outra tentativa de aperfeiçoamento consignada
na ementa do Acórdão Recorrido, que permite inferir que os julgados acham
irrelevante a falha do ADE, pois esta pode ser salva: "Não configura causa de
nulidade o fato da descrição dos motivos que configuraram a hipótese e a
fundamentação legal de exclusão constarem da Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, em relação aos quais, inquestionavelmente, o
contribuinte teve pleno conhecimento"(fl. 891).
Tal manifestação mostra que os julgadores de Primeiro Grau pretendem fazer crer
que o ADE, apesar de ser um ato formal, de responsabilidade do Delegado da DRF,
que se baseia nas informações trazidas pelo fisco na Representação Fiscal para
Fins de Exclusão do Simples Nacional, pode ser substituído por este.
Evidentemente, não deve ser da convicção dos nobres julgadores este
posicionamento, mas ele representa uma mera tentativa de mascarar um
procedimento flagrantemente nulo. Tanto é que, em outra parte do Voto
Condutor, contraditoriamente, afirma-se que o ADE é insubstituível, portanto,
imprescindível: "Assim é que o artigo 29 deduz como hipótese genérica que, caso
a empresa deixe de comunicar a ocorrência de situação de exclusão obrigatória ao
regime tributário favorecido, dela será excluída de ofício, por Ato de autoridade
competente" (fl. 898).
Ainda, quanto à tentativa do Voto Condutor de avalizar que o ADE contém o
motivo da exclusão quando diz que "o fundamento legal vem disposto no próprio
ADE e é repetido na Representação para efeitos de exclusão: a falta de
comunicação obrigatória, com supedâneo no art. 29, inc. I. da LC n° 123/2006" (fl.
898), isto também é contraditório. Tal enquadramento, além de se restringir a
uma consequência do motivo de fato, ainda é excluído pelo próprio ADE, por seu
art. 2°. Este, ao fundamentar a exclusão retroativa a 10/2009, usa como
embasamento o § 1° do art.
29 da LC n° 123/2006,-que diz respeito, exclusivamente, aos incisos II a XII
(motivos diversos). Portanto, a "falta de comunicação da exclusão obrigatória",
contida no inciso I do art. 29 e apontada como sendo o motivo da exclusão pelo
art. 1° do ADE, é justamento o motivo que o art. 2° do ADE deixa de lado. Assim, o
ADE, somando-se os dois artigos do ADE, de fato aponta como motivo qualquer
um dos doze motivos referidos pelo art. 29.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
16
De outra parte, atribuir a um mero equívoco de digitação a informação, no ADE,
de um processo estranho ao Interessado, no qual estariam informados os motivos
considerados na prolação do ADE, não poder ser considerado como "nítido e
prontamente identificável (fl. 896). O entendimento é apenas outra tentativa de
aperfeiçoar o lançamento. Primeiramente, sendo ou não erro de digitação, em
nenhuma parte do processo consta, clara e objetivamente, o motivo da exclusão,
o qual de fato não existe. Sequer o nobre Relator da decisão "a quo" se arrisca a
dizer qual foi o motivo da exclusão. Em segundo lugar, é incompreensível atribuir
a erro de digitação a indicação de um processo que tem controle de segurança em
seu extenso número, cujo sequer foi citado na Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional. Aparentemente, é desse relatório que o Senhor Delegado do
órgão preparador extrai as informações para excluir, ou não, as empresas do
Simples.
Certamente, a dúvida que até agora não foi esclarecida também preocupou o
prolator e responsável pelo ADE. Mesmo assim, o ADE foi emitido e, depois de
impugnado, defendido pelo órgão julgador de primeiro grau como válido.
Ainda, cabe ressaltar que é demonstração clara de parcialidade no julgamento ora
Recorrido a ausência de qualquer referência à solução dada, na instância
Administrativa, aos processos de exclusão do SIMPLES e seus autos reflexivos,
lavrados contra a empresa SUZANE LETICIA BAGATINI DALPIAN - ME, cujos foram
julgados em 27 de maio de 2015, isto é, quatro anos e meio antes do julgamento
ora recorrido. Evidentemente, a manutenção, no SIMPLES, daquela empresa
deveria ter relevância nos rumos a serem adotados neste processo uma vez que
os fatos, os vícios processuais e as alegações das litigantes são muito próximos.
Por fim, cabe dizer que a tentativa de aperfeiçoamento do procedimento fiscal
contraria, entre outros, o inciso LV do art. 5° da CF/1988, o Decreto n° 70.235/72
(PAF) e os arts. 2° e 50 da Lei n° 9.784/1999 que dispõe sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Além, considerando que o cerceamento de defesa foi manifestado 30 dias após a
ciência do processo através da Impugnação, poderia a Autoridade Administrativa
tê-lo revisto de ofício, ou mesmo solicitado procedimento célere da DRJ, com
vistas a refazer o lançamento. Aliás, foi isto que o próprio Autuante. ressalvou ao
Contribuinte na conclusão do RAF: "O presente lançamento de ofício visa a
resguardar os interesses da Fazenda Nacional com relação aos fatos descritos, não
impedindo a realização de novas fiscalizações dentro do prazo decadencial (fl.
786). Em vez disto, o órgão preparador, certamente em função da reclamação de
cerceamento de defesa manifestada na Impugnação, optou por um procedimento
alternativo e inócuo, produzindo um despacho de intempestividade da
Impugnação em relação à exclusão do SIMPLES (fl. 888), improcedente, conforme
corretamente decidido pelo Voto Condutor "a quo" (fls. 894 a 896).
Ante tudo isso, requer-se que o Colegiado do CARF que vier a julgar este Recurso
Voluntário desconsidere qualquer alegação que não conste no procedimento
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
17
originário ou que contrarie as normas concernentes aos processos administrativos.
2.2 - Da Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES por Cerceamento
de Defesa e por Legalmente Indispensável à Exclusão do SIMPLES
De acordo com o que foi brevemente salientado no item "1" deste Recurso
Voluntário e consoante expõe o próprio Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
093, de 12 de novembro de 2013 (fl. 756), neste não consta qualquer referência à
motivação que levou o nobre Delegado da Receita Federal do Brasil a excluir a
Litigante do SIMPLES.
Simplesmente, o ADE, em seu art. 1°, dá como fundamentação "a falta de
comunicação obrigatória, conforme disposto no inciso I do art. 29 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso I do art. 5° da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007' (fl. 756). Faltou informar, todavia,
qual o fato e a correspondente base legal que, especificamente, teria ensejado a
obrigatoriedade da exclusão do SIMPLES, por iniciativa do próprio Litigante, a
partir de outubro de 2009.
Além disso, suspeita-se que a referência ao inciso I do art. 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, contida no art. 1° do ADE, por não estar em sintonia
com o disposto no art. 2° do ADE, também deva pertencer ao processo n°
11080.730.341/2011-48. Afinal, o art. 2° do ADE exclui o inciso 1 quando faz
referência ao § 1° do art. 29, que trata, exclusivamente, das irregularidades
previstas nos incisos II a XII do art. 29. Portanto, há conflito de enquadramento
entre o art. 1° e 2° do ADE, o que deixa ainda mais distante adivinhar qual o
fundamento da exclusão.
Esta, realmente, deve estar informada de forma mais precisa no processo n°
11080.730.341/2011-48.
Todavia, tal processo referido no ADE (fl. 756), que teria embasado a exclusão do
SIMPLES sequer foi exibido à Recorrente e esta não tem acesso a ele por ser de
titularidade da empresa MARIA DOROTEIA DA SILVA DABOIT, sem relação com a
PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP ou SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME.
Diante disso, a Recorrente desconhece os exatos motivos que justificariam a
exclusão.
Portanto, é inegável que a exclusão do SIMPLES é nula, por não informado o
motivo da exclusão, inegavelmente a essência do ADE. Sequer é possível saber se
o inconfessado fato ensejaria uma exclusão de iniciativa do próprio Contribuinte,
ou não. E nesta esteira, por decorrentes de ato nulo, também são nulos os
lançamentos fiscais constituídos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e de Contribuições
Sociais Previdenciárias, estas últimas formalizadas no processo n°
1108.728314/2014-58 que atualmente aguarda julgamento de Recurso Voluntário
no CARF.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
18
A alegada nulidade está prevista no art. 59, inc. II, do Decreto n° 70.235/72, que
diz: "São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa" (grifamos).
E mesmo que o julgamento recorrido tenha adotado o atendimento de que "não
configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que configuram a
hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem da Representação Fiscal
para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos quais, inequivocamente, o
contribuinte teve pleno conhecimento" (fl. 891), tal decisão deve ser rejeitada,
pois a exclusão tem regras básicas que devem ser obedecidas.
Dentre estas normas, tem a que diz que cabe aos delegados da Receita Federal do
Brasil "decidir sobre a inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de
tributação diferenciados" (Port. MF n° 203, de 14/05/2012, art. 302, inciso II).
Prova disto, é que a assinatura do contestado e nulo ADE de n°093, de
12/11/2013 (fl. 756), é do Delegado da DRF preparadora.
A atribuição ao Delegado do órgão preparador também está referida no art. 28 da
Lei Complementar n° 123/2006 e nas correspondentes Resoluções do Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Diante disso, o ADE não pode ser simplesmente substituído por relatórios
elaborados pelo Autuante, conforme insinua a primeira ementa do Acórdão
Recorrido (fl. 756). Afinal, se não previamente decretada a exclusão por um ADE
válido, sequer pode ocorrer a autuação em decorrência da não exclusão do
SIMPLES.
E não é por simples capricho que a Lei atribui a exclusão do SIMPLES ao Delegado
da Receita Federal da jurisdição, mediante lavratura de Ato Declaratório Executivo
válido. A matéria inclusive encontra resguardo constitucional: "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"(CF/88, art.
5°, inciso LV).
Também, o art. 2° da Lei n° 9.784/1999, que dispõem sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, exige, dentre outros
princípios, que o princípio da motivação esteja presente no ato administrativo: "A
administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".
Outro art. da Lei n° 9.784/1999, o de n° 50, é dedicado, especificamente, ao
princípio da motivação. Por sua relevância e pertinência, segue reprodução
integral:
(...)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
19
Neste contexto, também a jurisprudência administrativa é, uníssona em só
admitir a exclusão de ofício do SIMPLES ante a regular emissão de Ato
Declaratório de Exclusão que indique os precisos motivos da exclusão:
(...)
Ante o exposto, merece ser declarada a nulidade do ADE, com a consequente
extinção integral do crédito tributário constituído em decorrência da ilegal
exclusão da Recorrente do SIMPLES.
2.3 - Da Improcedência de Qualquer Motivação para a Exclusão do SIMPLES
dentre as Referidas na Representação Fiscal de Exclusão (RFE) e/ou no Relatório
de Atividade Fiscal (RAF)
As arguições apresentadas no item acima ("2.2"), no qual a Recorrente argui ser
nulo o ADE, são suficientes para condenar à nulidade o presente processo, a
exemplo do que já ocorreu nos processos constituídos contra a empresa SUZANE
LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME (11080.732310/2013-93 e 11080.728.318/2014-
36).
Todavia, caso os Eméritos Julgadores de Segundo Grau entendam não ser caso de
nulidade, o que se admite unicamente para possibilitar &argumentação, agora,
neste item, refutam-se, uma a uma, as supostas irregularidades apresentadas
pelo Fisco na Representação para Fins de Exclusão (RFE) e que estão reprisadas no
Relatório de Atividade Fiscal (RAF), cujas, segundo esta Defesa, também não
justificam a pretendida exclusão pelas diversas razões adiante expostas.
Inicialmente, em relação às divagações, no RAF, acerca das manobras de criação
de nova empresa no final de 2009, as quais comprovariam a legalidade da
exclusão do SIMPLES, é de destacar que a Recorrente, desde 2011, vem
oferecendo suas receitas à tributação pelo lucro presumido por ter excedido o
limite em 2010.
Tal fato, por si só, já afasta a tendenciosa insinuação estampada no RAF, de que
"o principal motivo da abertura da referida pessoa jurídica (a firma SUZANE
LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME) foi dividir as receitas para que elas se
mantivessem aquém dos limites em questão" (fl. 782). Afinal, por que a
Recorrente criaria uma empresa para "dividir" a receita bruta e assim se manter
no SIMPLES se logo após, por ter superado o limite de R$ 2.400.000,00, migrou
para o lucro presumido? O lógico seria usufruir os frutos do planejado. Impende
acrescentar que a migração para o lucro presumido deu-se dois anos antes da
conturbada exclusão do SIMPLES e não "após exclusão do SIMPLES NACIONAL",
como equivocadamente foi informado no processo (fl. 790).
De outra parte, também no presente processo, de quase mil folhas, muitas delas
descrevendo pretensas irregularidades na empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI
DALPIAN — ME, tanto contábeis como relativas a confusões financeiras, estas
devem ser desconsideradas neste litígio por tal procedimento ter sido
considerado nulo na instância administrativa.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
20
Também, os comentários do fisco, no RAF, em relação: (a) às presumíveis
"transferências de valores para a PAULO ALBERTO DALPIAN - EPFY' (fl. 774); (b) à
suposta "não comprovação do recebimento dos lucros apurados" (fl. 777); (c) à
alegada "aquisição de imóvel com recursos de SUZANE LETÍCIA DALPIAN-ME" (fl.
778); (d) às comentadas "Transferências de recursos para PAULO ALBERTO
DALPIAN" (fl. 780); etc. são fatores inócuos do ponto de vista fiscal, pois nenhum
deles foi suficiente para gerar qualquer acréscimo nas bases tributadas, seja por
omissão de rendimentos nas pessoas físicas, por variação patrimonial a
descoberto, por omissão de rendimentos em alguma das duas pessoas jurídicas,
por distribuição irregular de lucros, etc. Sequer convenceram o fisco a adotar a
unicidade empresarial e tributar, conjuntamente, as receitas contabilizadas que,
ao final, foram aceitas pelo Autuante como corretas. Textualmente, o fisco diz:
"As bases de cálculo desta autuação foram extraídas das Declarações de Renda
apresentadas à Receita Federal as quais estão de acordo com aquilo que foi
registrado nos Livros Contábeis apresentados" (fl. 785) (o grifo não é do original).
Ante tudo isso, não cabe presumir agora que tais fatos apoiaram a frustrada
exclusão do SIMPLES.
Ademais, se o Fisco realmente tivesse convicção em relação aos desmandos
contábeis que insinua, após excluir as duas empresas do SIMPLES teria imposto o
lucro arbitrado em vez do lucro presumido. Esta contraditória posição mostra que
o convencimento do fisco quanto à gravidade das pretensas irregularidades
contábeis comentadas no RAF não foi relevante. Afinal, a adoção da sistemática
do lucro presumido exige contabilidade regular. Diante disso, também nesses
pontos não deve residir a justificativa para a exclusão do SIMPLES.
Quanto à "Utilização das mesmas instalações" (fl. 772), cumpre frisar que não há
qualquer vedação na legislação do SIMPLES que proíba duas empresas de
operarem no mesmo ambiente, ainda mais quando atuam em horários
absolutamente distintos, com produtos também diversos, cada uma com
funcionários próprios, com contabilidades apartadas, inclusive consideradas boas
pelo Fisco, etc.
Outro -aspecto acentuado pelo nobre Autuante para, pretensamente, justificar o
procedimento fiscal é o suposto "gerenciamento das finanças" (fl. 773) que Paulo
Dalpian exercia na empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME.
Na verdade, tal gerenciamento nunca existiu, pois a procuração que Paulo possuía
limitava-o a concretizar movimentações bancárias, basicamente mediante
assinatura de cheques da empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN - ME,
emitidos sempre sob autorização de Suzane Letícia Bagatini Dalpian e no interesse
da empresa dela, no intuito de efetuar pagamentos a fornecedores ou de liquidar
outras operações ordinárias.
Tal autorização, entretanto, não é fundamento legal para a exclusão do SIMPLES
da empresa PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP conforme sugere a disposição legal
reproduzida no RAF (fl. 783), isto é, o disposto no art. 30, § 40, inc. III, da Lei
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
21
Complementar n° 123/2006. Afinal, a Recorrente, de maneira alguma é "pessoa
jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresária
ou seja sócia de outra empresa do SIMPLES". A "pessoa jurídica" em questão tem
um único titular, o Sr. Paulo Alberto Dalpian (fl. 10), o que absolutamente não
autoriza a exclusão do SIMPLES da Recorrente pela situação prevista no inciso III,
suso referido.
Evidentemente, se fosse correta a inferência fiscal de que o Sr. Paulo participava,
nos anos autuados, do capital da empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN —
ME, até seria admissível a exclusão desta última do SIMPLES. Porém, mesmo
assim, a empresa PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP, ante a exclusão da empresa
SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME do SIMPLES, deveria ser mantida no
SIMPLES, a não ser que o Sr. Paulo detivesse nesta última uma participação
superior a 10%, o que infringiria o disposto no inc. IV, do .. 4°, do art. 3°, da LC n°
123/2006.
Contudo, considerando que não há disposição legal a autorizar que o Fisco
equipare a "sócio", para fins de exclusão do SIMPLES, um mero "procurador' com
poderes restritos, a exclusão aqui contestada, de maneira nenhuma pode residir
neste fato.
Assim, no caso em tela, ao menos segundo o enquadramento em questão (fl.
783), nem a empresa SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME e nem a empresa
PAULO ALBERTO DALPIAN — EPP, são passíveis de exclusão. Afinal, não há nos
Autos qualquer comprovação de que alguma das duas empresas envolvidas tenha
seu capital dividido. Ambas são firmas individuais, constituídas tíos termos do
disposto no art. 966 do Código Civil Pátrio.
Outro ponto, concernente ao fato de o Sr. Paulo Alberto Dalpian constar como
procurador da firma SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME (fl. 773) no
cadastro bancário, o que é confirmado pela instituição financeira (f1.774), não
autoriza o enquadramento da exclusão na disposição legal reproduzida na fl. 783
do RAF.
Afinal, os fatos narrados não se subsumem ao contido no § 4°, inc. III, pois, no
caso, o "procurador" não participa do capital da firma de Suzane Letícia e, de
forma alguma, pode ser enquadrado como "sócio participante no capital social da
empresa".
A propósito, é de lembrar que a procuração que o Sr. Paulo detinha na empresa
SUZANE LETÍCIA BAGATINI DALPIAN — ME sequer o erige à condição de
Administrador. É o que decisões em processos de consulta vêm informando, a
exemplo da Decisão n° 61/10, da 6a RF, publicada no DOU de 26.07.2010:
(...)
Ante o exposto, fica claro que a falta de indicação, no ADE (fl. 756), do
fundamento da exclusão do SIMPLES, caracteriza uma nulidade, conforme arguido
no item "2.1" e "2.2" deste Recurso Voluntário, pois as informações concernentes,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
22
esparsas, colhidas do RAF, conforme analisado neste item "2.3", não contemplam
situação prevista em Lei como suficiente para impulsionar a exclusão da Litigante
do SIMPLES.
2.4 — Do Inadmissível Apoio em Outro Processo de Exclusão do SIMPLES
Constituído em Conexão com este, mas já Afastado por Nulidade
Neste item requer-se que, ao se julgar o presente Recurso Voluntário, o Colegiado
que for incumbido desta tarefa também leve em consideração um fato novo, que,
embora já conhecido há mais de dois anos quando do julgamento recorrido, foi
totalmente ignorado pelo julgamento da DRJ.
Trata-se do processo n° 11080.732310/2013-93, lavrado contra a empresa
SUZANE LETICIA BAGATINI DALPIAN — ME, o qual foi julgado nulo por padecer de
idêntica falta de indicação da motivação formal e operacional da arguida neste
Recurso Voluntário.
Diante disso, se o presente processo foi constituído com integral apoio naquele, o
qual inclusive foi o pivô da exclusão deste, a manutenção daquela empresa no
SIMPLES, já definitivamente decretada pelo julgamento de Primeiro Grau, conduz,
inquestionavelmente, o presente processo à mesma decisão por diversas razões,
dentre estas, principalmente, pelo fato de, isoladamente, não haver na empresa
Recorrente excesso de receita bruta em relação ao limite de R$ 2.400.000,00 no
ano de 2009, pois o declarado e acpito pelo fisco foi de R$ 2.198.703,47 (fl. 784).
2.5 - Dos Efeitos deste Recurso Voluntário sobre os Lançamentos Reflexivos de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuições Sociais Previdenciárias
Embora seja usual nos julgamentos administrativos aplicar-se aos lançamentos
reflexivos o decidido no processo matriz, reitera-se este pedido, uma vez que,
apesar de centrado o Recurso Voluntário na ilegal exclusão do SIMPLES, também
são contestados os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuições
Sociais Previdenciárias, estas últimas formalizadas no processo n°
11080.728314/2014-58, que aguarda julgamento no CARF.
3- DOS PEDIDOS
Em vista do exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, pede-se
que o Senhor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre
receba o presente Recurso Voluntário e determine sua remessa ao CARF, nos
termos do PAF.
Requer-se, caso necessário, seja determinada a produção de quaisquer provas
admitidas em direito, se úteis para o completo esclarecimento desta controvérsia.
Quando do julgamento, em vista da nulidade processual arguida nesta defesa,
requer-se que os Eméritos Julgadores acolham as razões expostas, reformando a
decisão recorrida e, consequentemente, decretando nulo o ADE de exclusão do
SIMPLES e, em decorrência, todos os lançamentos reflexivos contidos neste
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
23
processo e no de n° 11080.728314/2014-58, que contém os lançamentos
reflexivos das Contribuições Sociais Previdenciárias.
Requer-se, também, a acolhida das razões expostas nos itens "2.3", "2.4" e "2.5",
observando-se, se for o caso, o disposto no § 3° do art. 59 do Decreto n°
70.235/72.
Nesses termos, pede deferimento.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples

Alegou a Contribuinte que no ADE “não consta qualquer referência à motivação que
levou o nobre Delegado da Receita Federal do Brasil a excluir a Litigante do SIMPLES”.
Aduziu que “a exclusão do SIMPLES é nula, por não informado o motivo da
exclusão, inegavelmente a essência do ADE”, e que “nesta esteira, por decorrentes de ato nulo,
também são nulos os lançamentos fiscais constituídos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e de
Contribuições Sociais Previdenciárias”.
Destacou que “a jurisprudência administrativa é uníssona em só admitir a exclusão
de ofício do SIMPLES ante a regular emissão de Ato Declaratório de Exclusão que indique os
precisos motivos da exclusão”.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do ADE, com a consequente extinção
integral do crédito tributário constituído em decorrência da ilegal exclusão da Recorrente do
SIMPLES.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
24
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-104.708 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em 27/11/2019, como razão de decidir:
“(...)
No cerne da lide administrativa, as razões, os fatos e os fundamentos que levaram
à exclusão da empresa do regime de tributação favorecido tendo por
consequência o recálculo da tributação devida.
O fundamento legal vem disposto no próprio ADE e é repetido na Representação
para efeitos da exclusão: a falta de comunicação obrigatória, com supedâneo no
artigo 29, I da LC no 123/2006. Confira-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Assim é que o artigo 29 deduz como hipótese genérica que, caso a empresa deixe
de comunicar a ocorrência de situação de exclusão obrigatória ao regime
tributário favorecido, dela será excluída de ofício, por Ato de autoridade
competente. Com efeito, o artigo 30 desdobra as hipóteses em que a empresa
deverá, obrigatoriamente, comunicar sua exclusão do regime do Simples
Nacional. Vejamos:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou III - obrigatoriamente, quando
ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de
receita bruta de que trata o§ 2odo art. 3o;
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
25
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no
anocalendário de início de atividade.
Nesse compasso, a Representação para exclusão da empresa identifica o leque
das situações fáticas que configuraram a falta de comunicação obrigatória,
reportando-se às situações de vedação ao ingresso ou de permanência na
participação no caso de a receita bruta estar fora dos parâmetros permitidos ou
mesmo no caso de empresa em cujo capital participe pessoa física que seja
inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
permitido.
(...)
Assim, todo esse arcabouço normativo faz parte dos fundamentos da exclusão da
empresa autuada, e encontra-se corroborado por abundantes constatações
fáticas, senão vejamos:
- as empresas individuais de titularidade de Paulo Dalpian (autuada) e Suzante
Dalpian compartilham o mesmo endereço comercial e o mesmo ramo de
atividade, qual seja, pizzaria e buffet, respectivamente; os titulares das firmas
possuem relação de parentesco entre si;
- em que pese o compartilhamento de instalações e estruturas, não se vislumbra,
na contabilidade das empresas, o registro do compartilhamento de despesas;
- o sr. Paulo possui poderes e efetivamente exercita a gerência da movimentação
bancária da empresa de Suzane;
- há diversas transferências de recursos entre as empresas, oriundas de Suzane
para Paulo Dalpian EPP, cuja explicação inicial por parte do Intimado era de que
"por se tratar de uma empresa familiar, na necessidade de capital de giro,
utilizava recursos financeiros da empresa Suzane Letícia Bagatini Dalpian - ME,
para pagamentos das contas de sua empresa, sem a devida formalização desse
processo";
- em que pese tal fato, na empresa de Suzane as operações de transferências de
recursos para empresa de Paulo estavam escrituradas como devolução de
empréstimos contraídos junto àquela empresa, decorrentes do pagamento, por
parte de Paulo Dalpian EPP, das despesas de Suzane Dalpian EPP, retratando
exatamente o inverso do alegado pelo contribuinte;
- no entanto, constatou-se que já no mês de início das atividades da empresa de
Suzane Dalpian EPP há registro da devolução desses "empréstimos", antes mesmo
de que Paulo Dalpian EPP pudesse realizar qualquer pagamento das despesas de
Suzane;
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
26
- concluiu a Auditoria que as transferências bancárias foram feitas simplesmente
para beneficiar a empresa Paulo Dalpian EPP, posto que as operações de
empréstimo e pagamento de contas sequer chegou a ser comprovada;
- também se informa que não foi possível comprovar o efetivo recebimento dos
lucros apurados pela titular da empresa Suzane Dalpian; por outro giro, foi
possível comprovar a aquisição de um imóvel, por parte da pessoa física do sr.
Paulo Dalpian, com parte dos pagamentos efetuados com recursos da empresa de
Suzane Dalpian;
- também foi possível constatar a existência de outros pagamentos efetuados à
pessoa física do sr. Paulo por intermédio da empresa de Suzane Dalpian EPP.
Em vista de todo o arcabouço fático acima deduzido, concluiu a Auditoria que o
sr. Paulo atua como sócio na empresa de Suzane, seja pela "efetiva participação
na gerência das finanças da empresa", seja pela "liberdade de acesso aos recursos
da empresa de propriedade de sua filha", liberdade esta que se materializou na
canalização dos recursos para a empresa autuada e para a pessoa física do sr.
Paulo Dalpian.
Nesse compasso, reputou comprovada a violação do inciso que determina a
exclusão obrigatória por encontrar-se violado o limite de faturamento permitido,
representouse pela exclusão de ambas do Simples Nacional e constituiu-se, em
cada qual, os tributos devidos pelas empresas em geral.
Com efeito, neste caso entendo que a realidade subjacente é autorizadora do
tratamento dado pela Auditoria, hipótese na qual o faturamento para fins de
apuração do limite legal para participação no sistema tributário favorecido não
pode ser considerado individualmente, mas na sua totalidade. Há uma absoluta
confusão patrimonial caracterizada pelo sujeito passivo como decorrente da
peculiaridade de se tratar de "empresa familiar", que permite entrever a atuação
única e coordenada em busca da consecução de um objetivo comum.
Com efeito, diante das circunstâncias evidenciadas na representação
administrativa - que deduzem ausência de autonomia operacional e patrimonial,
com administração única e em benefício quase que único da empresa autada e
seu sócio - chama a atenção que sequer a percepção efetiva dos recursos
contabilizados como distribuição de lucros conseguiu ser comprovado pela "sócia"
da empresa de Suzane Dalpian EPP - e tendo em vista, ainda, a primazia da
verdade material sobre a formal, constata-se a existência de empresa constituída
com o fito de fracionar ou fragmentar o faturamento, objetivando benefício
tributário do Simples, tudo isso a demonstrar a pertinência de se considerar a
soma dos faturamentos no cotejamento com os limites impostos pela legislação
pertinente e, uma vez ultrapassado o limite permissivo à manutenção no sistema
favorecido, tributá-los como são tributadas as empresas em geral.
É o que temos nos autos, confira-se:
(...)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
27
A nada disso o Impugnante contesta, consistentemente.
A rigor sua peça impugnatória limita-se a por em dúvida o procedimento adotado
pela Auditoria, a começar pelo ADE e a terminar com o deslinde da tributação
pelo Lucro Presumido, contornando as situações fáticas que são do seu
conhecimento e levaram à exclusão.
Ultrapassada a preliminar de nulidade - inexistente - o Defendente imputa ilegal e
improcedente a exclusão do Simples, uma vez que desde 2011 a empresa já vem
de ser tributada pelo Lucro Presumido”.

Isto Posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Da Improcedência de para Exclusão do Simples

Argumentou a Recorrente que “a falta de indicação, no ADE do fundamento da
exclusão do SIMPLES, caracteriza uma nulidade, vez que as informações colhidas do Relatório de
Atividade Fiscal, não contemplam situação prevista em Lei como suficiente para impulsionar a
exclusão da empresa do SIMPLES”.
Pois bem.
A Autoridade Julgadora de 1a Instância decidiu de forma clara e precisa no acórdão
recorrido que “o fundamento legal vem disposto no próprio ADE e é repetido na Representação
para efeitos da exclusão: a falta de comunicação obrigatória, com supedâneo no artigo 29, I da LC
no 123/2006”. Ressaltou ainda, que “o artigo 30 desdobra as hipóteses em que a empresa deverá,
obrigatoriamente, comunicar sua exclusão do regime do Simples Nacional”.
Desta feita, percebe-se que não pode prosperar o mero inconformismo da
Contribuinte quanto ao teor da decisão recorrida, eis que a exclusão da empresa do Simples
ocorreu conforme dispõe as normas de regência, razão pela qual não há que se falar na
improcedência da exclusão.

Dos Lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

Defendeu a Contribuinte que embora a peça recursal esteja centrada na ilegal
exclusão do Simples, ficam contestados os Autos de Infração lavrados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Pois bem.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.253 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732061/2013-36
28
A Contribuinte não apresentou fundamentos concretos e robustos para contrapor
aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, se limitando apenas a dizer que ficam contestados os
autos de infração lavrados.
Assim, devem ser mantidos integralmente os créditos tributários lançados, eis que
foram constituídos em consonância com os dispositivos legais de regência.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 968
DF CARF MF
Original